Tribunal: STF
Processo: AO 1798
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Auxílio-alimentação instituído por resolução do TCE/CE. Interesse exclusivo dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Não incidência do art. 102, i, n , da Constituição Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, CF/88).



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, o art. 102, I, n, da Constituição Federal é inaplicável às demandas em que não houver interesse privativo ou exclusivo da magistratura. Precedentes.



    3. Para se configurar a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea ‘n’, segunda parte, é preciso a manifestação formal de impedimento ou suspeição por parte dos membros da Corte de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção. Precedente. 



    4. Agravo regimental não provido.